Tribunal: CARF
Processo: 17227.721084/2021-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721084/2021-08
ACÓRDÃO
2302-003.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AYRTHON CALDEIRA DIAS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Não há vício se o auto de infração foi lavrado em nome do
de cujus, sem acréscimo do termo “espólio” após o nome. Mera
irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o seu
direito de defesa nem o normal andamento do processo administrativo
fiscal não gera a nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. A falta da indicação do termo “espólio” no
auto de infração em nada maculou o direito ao contraditório e a ampla
defesa. Restou demonstrado que o processo administrativo fiscal seguiu
plenamente o seu curso procedimental, tendo o recorrente se manifestado
em todas as oportunidades e exercido o seu direito de defesa na
totalidade.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE VALOR DE ALÇADA. MOMENTO DA
VERIFICAÇÃO SÚMULA CARF No 103. A Portaria MF no 2/2023 elevou para
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) o valor mínimo da exoneração do
crédito e penalidades promovidas pelas Delegacias Regionais de
Julgamento para ensejar a interposição de Recurso de Ofício. Incidência da
Súmula CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício, por conhecer do recurso voluntário, por rejeitar a preliminar de cerceamento
do direito de defesa e, por maioria de votos, por rejeitar a preliminar de erro na identificação do
sujeito passivo, vencida, nesse ponto, a conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721084/2021-08
2
Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para acolher o pedido do recorrente para rejeitar o recurso de
ofício.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ – Relatora

Assinado Digitalmente
JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls. 472/489) lavrado contra AYRTHON CALDEIRA DIAS,
relativo à exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do ano-calendário 2017 e 2018.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo
(fl.3 e seguintes do Acórdão de Impugnação):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o presente Auto de Infração,
fls. 472/488, relativo aos anos-calendário 2017 e 2018, exercícios 2018 e 2019,
respectivamente, que resultou em exigência do Imposto de Renda de R$
3.954.903,47, a ser acrescido da multa de ofício qualificada de 150% e dos juros
legais, além de multa exigida isoladamente de R$ 2.512.668,84.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- omissão de rendimentos do trabalho não assalariado recebidos por titular de
cartório no valor de R$ 6.000.000,00 no ano-calendário 2017 e de R$ 8.000.000,00
no ano-calendário 2018, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório;
- dedução indevida de despesas do Livro Caixa no valor de R$ 246.379,80 no ano
calendário 2017 e de R$ 135.087,39 no ano-calendário 2018;
- falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de
carnê leão, resultando na exigência da multa isolada já referida no valor de R$
2.512.668,84.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721084/2021-08
3
No Termo de Verificação Fiscal, de fls. 490/511, a autoridade fiscal responsável
pelo lançamento presta os seguintes esclarecimentos:
O contribuinte é titular do Cartório do 2o Ofício de Justiça de Maricá/RJ. Em
08/08/2019, a Receita Federal do Brasil (RFB) oficiou o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, solicitando o fornecimento dos valores dos
emolumentos recebidos por cada titular de cartório no Estado do Rio de Janeiro,
identificando os valores mensais reembolsados por compensação aos atos
gratuitos. (...).
Após análise das planilhas, foi determinada a fiscalização em face do contribuinte.
(...), sendo intimado a apresentar documentação comprobatória de todos os
valores recebidos a título de rendimentos, além da relação com a totalização
mensal de todos os tipos de rendimentos recebidos no período em análise (2017
e 2018).
Em 22/01/2021, em resposta, o interessado apresentou os Livros Caixa e Diário
dos anos 2017 e 2018.
(...).
Em 05/05/2021, informou o fiscalizado que o valor questionado de R$
3.861.414,20 declarado como rendimento recebido de pessoa jurídica é, na
verdade, o valor decorrente da delegação, tendo havido erro de preenchimento
da declaração, e que as divergências apontadas na intimação também eram
decorrentes de erros de preenchimento.
Com relação à diferença entre os valores informados pelo contribuinte em suas
Declarações de Ajuste Anual, exercício 2018/ano-calendário 2017 e exercício
2019/ano-calendário 2018, e os valores informados pelo TJ-RJ para o mesmo
período, relativos aos emolumentos recebidos (rendimentos tributáveis recebidos
de PF), informou o seguinte:
(...)
Diante do exposto, as despesas foram glosadas pela fiscalização no total de R$
246.379,80 no ano-calendário de 2017 e de R$ 135.087,39 no ano-calendário
2018.
Por ter recebido o contribuinte rendimentos tributáveis mensais não declarados,
foram apurados valores devidos de imposto de renda mensal a título de carnê-
leão maiores do que o efetivamente recolhido, o que ensejou aplicação da multa
do art. 44, inciso II, alínea “a” da Lei 9.430/96.
Todos os valores declarados e pagos pelo contribuinte a título de carnê-leão
foram considerados pela fiscalização.
A multa de ofício aplicada foi qualificada, aplicando-se no percentual de 150%,
uma vez que o fiscalizado omitiu o recebimento de rendimentos tributáveis de
valor expressivo, exatos, redondos e aleatórios, tendo sido anteriormente
orientado e cientificado do entendimento a respeito da tributação federal. Ficou
demonstrado, em princípio, um quadro intencional de conduta ilícita, com o
objetivo de reduzir o montante do imposto devido nas Declarações de Ajuste
Anual dos anos fiscalizados, afastando a possibilidade de ter ocorrido um mero
equívoco ou uma eventual alegação de infração pontual decorrente de erro
material de preenchimento de sua DIRPF. Tal situação se enquadra perfeitamente
ao tipo sonegação, previsto no art. 71, inciso I, da Lei no: 4.502/64.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721084/2021-08
4
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais conforme Processo
Administrativo Fiscal no 17227-721.085/2021-44 e o arrolamento de bens e
direitos consta no Processo Administrativo Fiscal 15540-720.445/2013-01.

O Auto de Infração foi impugnado pelo Espólio de AYRTHON CALDEIRA DIAS (efls.
525/547) e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros da 13a TURMA/DRJ07, por
unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a impugnação, mantendo-se o imposto
suplementar apurado a ser acrescido dos juros legais e da multa de mora de 10%, cancelando-se a
multa de ofício e a multa isolada. Constou no acórdão (efls. 588/608) que se recorria de ofício e
que a decisão relativa à exoneração do crédito procedido só será definitiva após o julgamento do
recurso de ofício.
Cientificado do acórdão, o Espólio de AYRTHON CALDEIRA DIAS apresentou Recurso
Voluntário reprisando os argumentos trazidos em sede de Impugnação, nos seguintes termos:
a) Erro na identificação do sujeito passivo, na medida em que o auto de infração
aponta a sujeição passiva do falecido, ao invés do espólio.
b) Cerceamento do direito de defesa e inviabilidade de exercício pleno de ampla
defesa e contraditório e, consequentemente, do devido processo legal.
c) Que a decisão da DRJ07 que reduziu o valor da multa não necessita de
confirmação através de recurso de ofício, em face da Portaria no 2/2023 que ampliou o limite para
interposição de recurso de ofício para R$15.000.000,00.
É o relatório.

VOTO
Conselheira ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que tange ao Recurso de Ofício, de acordo com a Súmula CARF no 103, “para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”. Como o valor exonerado foi abaixo do limite de alçada vigente
(R$ 15.000.000,00), estabelecido pela Portaria MF no 2/23, não conheço do Recurso de Ofício.
Passo à análise das alegações trazidas no Recurso Voluntário.

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721084/2021-08
5
2. Razões do Recurso
2.1 Erro na identificação do sujeito passivo
O Recorrente sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração por
erro na identificação do sujeito passivo, na medida em que o auto de infração aponta a sujeição
passiva do falecido, ao invés do espólio.
Sobre tal alegação assim consta na decisão recorrida (fl. 10):
(...) Conforme Certidão de Óbito, de fl. 548, apresentada na defesa, o contribuinte
Ayrthon Caldeira Dias faleceu em 19/03/2021.
Todavia, no curso da ação fiscal, mesmo após essa data, as respostas aos termos
fiscais foram dadas pelos representantes legais, Roberto Moreno de Melo e
Bernardo Gomes Leão, em nome de Ayrthon Caldeira Dias, sem qualquer
indicação de que se tratava de espólio.
Como se vê do documento, de fls. 407/4010, de 05/05/2021, apresentado em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03, não há qualquer informação a
respeito do óbito do interessado. O mesmo ocorreu no documento, de fls.
417/4018, de 03/06/2021, em resposta ao TIF no 04; no documento, de fls.
425/426, de 19/07/2021, em resposta ao TIF o 05, no documento, de fls. 433/434,
de 27/08/2021, em resposta ao TIF no 06 e no documento, de fls. 448/449, de
26/10/2021, em resposta ao TIF no 07.
Note-se que o Auto de Infração foi lavrado, em 28/10/2021, pela autoridade fiscal
que desconhecia o falecimento do fiscalizado.
Foram inúmeras as oportunidades para os interessados informarem sobre o óbito
do contribuinte, mas não o fizeram. Esses mesmos representantes legais
apresentaram a defesa, fls. 527/547, levando à conclusão de que durante todo
esse tempo, após o óbito do contribuinte, passaram a representar o espólio, em
que pese a ausência de informação sobre o falecimento do contribuinte, o que
levou à autuação em nome do de cujus, sem a aposição da palavra “espólio.” Tal
fato, entretanto, não leva à nulidade do lançamento.

Do acima exposto, depreende-se que a decisão recorrida não merece reforma,
porquanto a ausência do termo “espólio” ao lado do nome do contribuinte não invalida o
lançamento e não representa vício, tratando-se de mera irregularidade.
Segundo o art. 59 do Decreto 70.235/72, são nulos os atos lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não se verifica no presente processo.
De modo que as demais irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade, nos
termos do art. 60 do mesmo diploma legal, principalmente quando não interferem na solução do
litígio, como no caso em exame.
De outra parte, conforme a Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2013 o erro na
identificação do sujeito passivo não gera a nulidade do lançamento quando não macular o direito
de defesa nem o normal andamento do processo administrativo fiscal.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721084/2021-08
6
Como o Espólio de AYRTHON CALDEIRA DIAS teve conhecimento de todo o
procedimento anterior e posterior ao lançamento fiscal, é de se concluir que a irregularidade na
identificação do sujeito passivo não prejudicou o seu direito de defesa nem o normal andamento
do processo administrativo fiscal.
As seguintes decisões do CARF corroboram esse entendimento:
LANÇAMENTO SEM A INFORMAÇÃO DE TRATAR-SE DE ESPÓLIO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Não há vício se a Notificação foi lavrada em nome do “de cujus”,
sem acréscimo da palavra “espólio” após o nome, ainda que a fiscalização tivesse
conhecimento do falecimento à época da autuação. Não cabe a nulidade do
lançamento, por suposto erro na identificação do sujeito passivo, quando o
responsável pela obrigação tributária, demonstrando ter pleno conhecimento das
matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu direito ao
contraditório e ampla defesa. (Acórdão no 9202-011.011. 2a Turma. Sessão de 24
de agosto de 2023)
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. Não há vício se o auto de infração foi lavrado em nome do “de
cujus”, sem acréscimo da palavra “espólio” após o nome, ainda que a fiscalização
tivesse conhecimento do falecimento à época da autuação. (Acórdão no 9202-
010.735. 2a Turma. Sessão de 27 de abril de 2023)
Assim sendo, não acolho o pedido de nulidade do auto de infração.

2.2 Cerceamento de defesa
O Recorrente sustenta cerceamento do direito de defesa e a inviabilidade de
exercício pleno de ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, por ausência de acesso
aos documentos que geraram o auto de infração e que seriam necessários para embasar a defesa
de forma adequada e justa.
Conforme já explicitado no tópico anterior, a falta da indicação do termo “espólio”
no auto de infração em nada maculou o direito ao contraditório e a ampla defesa. Restou
demonstrado que o processo administrativo fiscal seguiu plenamente o seu curso procedimental,
tendo o recorrente argumentado em todas as oportunidades possíveis e exercido o seu direito de
defesa na totalidade.
Logo, não vislumbro qualquer prejuízo a justificar a anulação do auto de infração
por cerceamento de defesa.

2.3 Recurso de Ofício
O Recorrente alega que a decisão da DRJ07 que reduziu o valor da multa não
necessita de confirmação através de recurso de ofício, uma vez que a Portaria no 2/2023 que
ampliou o limite para interposição de recurso de ofício para R$15.000.000,00 (quinze milhões).
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721084/2021-08
7
Como o recurso de ofício não foi conhecido, o pedido restou acolhido.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício. Conheço do
Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e dou-lhe parcial provimento para reconhecer que a
redução do valor da multa não necessita de confirmação através de recurso de ofício, em face da
Portaria MF no 2/2023.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ

Fl. 653
DF CARF MF
Original